Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0711271-95.2020.8.07.0000 Paciente: HUDSON CESAR FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dr. Anderson Darada, OAB/DF 50.043 e Dra. Mariana Lima Vilela, OAB/DF 54.923 em favor de HUDSON CÉSAR FERREIRA DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, sob alegação de excesso de prazo na prisão em flagrante sem que haja previsão para recambiamento. Alegam os Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante delito em 05 de abril de 2020, encontrando-se recolhido na cidade de Jataí-GO, sem que haja previsão para realizar o recambiamento em virtude pandemia de coronavírus. É o relatório. Decido. No presente caso, ante a alegação de eventual excesso de prazo na prisão em flagrante do Paciente, convém antes de julgar a questão, ouvir o Juiz condutor do feito, eis que estas situações estão relacionadas, a princípio com questões administrativas, a fim de que possa esclarecer o motivo do eventual demora no recambiamento reclamado na impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Solicitem-se, com urgência as informações ao Juiz processante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator